Tribunal: STF
Processo: RHC 59217
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, COMO PEDIDO ORIGINARIO
E INDEFERIDO. LAUDOS PSIQUIATRICOS QUE TERIAM SIDO FORJADOS.
ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS E QUE SE APRESENTA INVEROSSIMIL E
NITIDAMENTE DELIRANTE. IMPETRANTE CONDENADO POR INUMEROS
ESTELIONATOS E QUE INSISTENTEMENTE, ATRAVÉS DE REITERADOS "HABEAS
CORPUS", PRETENDE, EM ÚLTIMA ANALISE, O REEXAME DAS CONDENAÇÕES,
REPETINDO CANSATIVOS ARGUMENTOS.